Tribunal: TJSP
Processo: 1016265-51.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. Recurso dos autores. Pretensão à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Acolhimento. Voo: Buenos Aires – Vitória, com conexão em São Paulo. Cancelamento do voo e perda da conexão. Atraso global de 13 horas. Danos morais caracterizados. Indenização fixada em R$ 2.000,00 para cada um dos autores.

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. Recurso dos autores. Pretensão à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Acolhimento. Voo: Buenos Aires – Vitória, com conexão em São Paulo. Cancelamento do voo e perda da conexão. Atraso global de 13 horas. Danos morais caracterizados. Indenização fixada em R$ 2.000,00 para cada um dos autores. Sentença reformada. Recurso provido, nesses termos.